Tribunal: STF
Processo: HC 253821
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Pressupostos de admissibilidade recursal. Competência do STJ. Prazo para interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade de interposição do recurso excepcional contra decisão monocrática. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual não se negou seguimento ao habeas corpus impetrado para contestar a certificação do trânsito em julgado de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual se inadmitiu recurso especial.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a impugnação da certificação de trânsito em julgado por meio de habeas corpus; (ii) determinar se é admissível recurso extraordinário interposto diretamente contra decisão monocrática de relator do STJ.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não é via adequada para impugnar certificação de trânsito em julgado ou para discutir pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro Tribunal, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    4. A decisão do STJ transitou em julgado regularmente, uma vez que não foram interpostos, no prazo legal, os recursos cabíveis (agravo regimental ou embargos de declaração), sendo incabível a alegação de ofensa ao direito de recorrer.



    5. É inadmissível recurso extraordinário interposto diretamente contra decisão monocrática do STJ, conforme o enunciado nº 281 da Súmula do STF, sendo necessário o exaurimento das instâncias por meio de recurso interno.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a interposição direta de recurso extraordinário sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias constitui erro processual que obsta seu conhecimento.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; Lei nº 8.038, de 1990, art. 39; CPC, art. 1.023; RISTJ, art. 258; Estatuto da OAB, art. 7º, § 2º-B, inc. VI; Resolução STF nº 642, de 2019, art. 5º-A, com a redação da Resolução STF nº 669, de 2020.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/04/2021; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/04/2021; HC nº 150.819-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/04/2018; HC nº 213.254-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022; HC nº 202.958-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/08/2021; HC nº 124.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 14/08/2018; HC nº 217.398-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/08/2022; ARE nº 1.393.400-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/09/2022; ARE nº 1.438.907-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/08/2023; ARE nº 1.457.901-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024.